Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800502-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: THAILON DOS SANTOS RABELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800502-02.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: THAILON DOS SANTOS RABELO

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
PACIENTE EQUIVOCADAMENTE
COLOCADO
EM LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
. REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800502-02.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: THAILON DOS SANTOS RABELO

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THAILON DOS SANTOS RABELO
, contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal de Altamira-PA que, nos autos de processo nº. 0805599-02.2023.8.14.0005, manteve a segregação cautelar do paciente equivocadamente colocado em liberdade pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Relata a impetrante que o coacto foi preso pela suposta prática das condutas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assevera que em certidão datada de 17/11/2023, consta que houve liberação indevida do demandante pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Argumenta que o paciente não se evadiu da Unidade de Custódia, sendo colocado em liberdade pelo próprio estabelecimento penal, que não teve a cautela necessária para verificar se realmente este deveria ser posto em liberdade.

Destaca que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos para aplicação da medida extrema, visto que seu estado de liberdade não apresenta nenhum prejuízo para a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública ou para a instrução processual.

Nesses termos pugna liminarmente pela revogação da prisão cautelar, com a consequente emissão de salvo conduto e, no mérito pela confirmação da ordem.

Decisão pela não concessão de tutela de urgência (Id. 17671870).

Informações prestadas pela autoridade coatora em 22/01/2024 (Id. 17715536).

Parecer exarado pelo
Ministério Público
, no qual se manifesta pelo
conhecimento e denegação da ordem
(Id. 17983709).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito e sua repercussão social.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido, bem como pelo fato de coacto já responder a processos criminais pretéritos
[1]
.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal, o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho em destaque:

“(...)

Inicialmente, verifico que a prisão temporária do indiciado foi decretada em 31.08.2023, ID 99822393 dos autos nº 0806122-14.2023.8.14.0005, em razão ser imprescindível para as investigações policiais e por haver fundadas razões de autoria ou participação no crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fato ocorrido no dia 31/07/2023. A prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 1º, II, “b” e art. 2º, § 4º, ambos da Lei 8.072/90, em razão de se estar investigando o suposto cometimento de crime hediondo. O mandado de prisão de THAILON DOS SANTOS RABELO foi cumprido em 05 de agosto de 2023 na comarca de Santarém/PA (0816061-74.2023.8.14.0051).

(...)

Pelos fatos narrados nos autos, entendo que
existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema
, pois, em tese, o(a)(s) representado praticou o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

(...)

No caso concreto,
o
fumus comissi delicti
restou demonstrando diante
dos documentos constantes
do relatório da representação policial, em especial o relato sobre a notícia anônima, oriunda do sistema Disque Denúncia 181, relatando o envolvimento de Thailon dos Santos Rabelo, a análise das imagens das câmeras de segurança capturadas no dia do fato delituoso e o exame prosopográfico juntado ao processo no ID 103068603 – Págs. 10 a 36, confrontando fotos de redes sociais do representado com fotos da pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança, confirmando se tratar da mesma pessoa que pilotou a motocicleta utilizada na prática do delito
, configurando indício suficiente de autoria do indiciado e ora representado THAILON DOS SANTOS RABELO no crime previsto no artigo 157, §2°, II, e §2°-A, I, do Código Penal.

(...)

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o(s)
crime
(s) imputado ao representado apresenta(m)
gravidade concreta e teve repercussão social
, uma vez que foi cometido mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em uma
empreitada criminosa que culminou na subtração de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e em que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, em horário comercial, em frente a uma agência bancária, com grande circulação de pessoas, pondo em risco a integridade física e todos os transeuntes, causando uma enorme sensação de insegurança na cidade e na região, uma vez que o delito foi noticiado até mesmo pelos telejornais locais
.

Ademais,
o representado não possui histórico criminal favorável
,
já tendo figurado no polo passivo de diversas ações penais
, inclusive tendo sido condenado por
sentença penal transitada em julgado
pelo crime de
tráfico de drogas
, em processo que tramitou na comarca de Porto de Moz, cuja pena ainda está sendo executada nos autos do
processo nº

0007053-26.2018.8.14.0005
, em trâmite no SEEU, sendo esta circunstância apta a justificar a necessidade da prisão preventiva do autuado, pois, permanecendo em liberdade,
há grande probabilidade de que voltará a cometer novo(s) delito(s),
afrontando a paz social.

(...)

É que,
diante da gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto,
com notória ofensa à ordem pública
diante do
risco de reiteração delituosa, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes
para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

(...)

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
ACOLHO a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de THAILON DOS SANTOS RABELO em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 312 e 313, I, todos do CPP.

(...)”

Por derradeiro, consigno que a
colocação do paciente em liberdade por equívoco
, em razão de falha administrativa do aparato estatal
[4]
, não sinaliza, por si só, que não mais subsistem os requisitos autorizadores da segregação, especialmente quando constatado que a providência em questão foi tomada de forma indevida sem que o demandante tivesse recebido alvará de soltura e sem consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

Com efeito, seria totalmente desarrazoado que o paciente viesse a ser beneficiado em razão da existência de um erro administrativo.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE POR EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO - PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. (...)

(TJ-MG - HC: 10000190816306000 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 09/10/2019, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2019)

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(processo nº. 0804244-25.2021.8.14.0005) pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (processo nº 0005153-71.2019.8.14.0005) pelo delito do artigo 180, caput do CP – Transitado em julgado em 12/03/2024 -, (processo nº 0000121-06.2018.8.14.0075) por tráfico de substâncias entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/2006). – Transitado em julgado em 19/05/2022 -.

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

[4]
Prossigo. Em relação ao conteúdo da certidão de ID 104401970, dando conta de que a Secretaria desta Vara constatou, em consulta ao sistema INFOPEN, que o acusado THAILON DOS SANTOS RABELO foi posto em liberdade em 04.11.2023, pela Secretaria de Administração Penitenciária, verifico que a providência em questão foi tomada de forma indevida, sem que o réu tivesse recebido alvará de soltura e sem consulta ao

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, uma vez que, embora relatado pela servidora da SEAP que não tinha visibilidade dos autos nº 0806122-14.2023.8.14.0005 para verificar se a prisão temporária havia sido convertida em preventiva, o mandado de prisão preventiva nº 0806122-14.2023.8.14.0005.01.0002-25 havia sido expedido no BNMP em 03.11.2023, às 10:01hs, conforme consta do ID 103560953.

Além disso, verifico, em consulta ao sistema BNMP que o referido mandado de prisão preventiva nº 0806122-14.2023.8.14.0005.01.0002-25 foi expedido no sistema sem qualquer tipo de sigilo, tendo recebido o status automático de “cumprido”, uma vez que em 03.11.2023, ainda estava vigente o prazo da prisão temporária do acusado, cujo mandado de prisão nº 0806122-14.2023.8.14.0005.01.0001-23 também estava devidamente cadastrado e “cumprido” no BNMP.

Não só, conforme consta da certidão de ID 104401970 e do BNMP,

havia, ainda, em 04.11.2023, em desfavor do acusado, o mandado de prisão nº 0000121-06.2018.8.14.0075.01.0001-14, expedido pela 2ª Vara Criminal de Altamira, com status “cumprido” no mencionado sistema.

Por fim, verifico que até a presente data, a Diretoria de Execução Criminal não informou a este Juízo, seja nos presentes autos ou nos autos nº 0806122-14.2023.8.14.0005, que o réu foi posto em liberdade, mediante certidão, como de praxe informa.

Por todo o exposto, ante a colocação indevida de acusado THAILON DOS SANTOS RABELO, com prisão preventiva decretada nos presentes autos, em liberdade, determino que se encaminhem ofícios à Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária e ao Ministério Público, para ciência e providências.

Determino, ainda, que a Secretaria faça as alterações necessárias no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, para que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de THAILON DOS SANTOS RABELO volte a ficar em aberto, e o referido acusado com status de “procurado”, bem como que, após isso, encaminhe-se o mandado à Autoridade Policial para cumprimento da ordem de prisão.

(...)” Id. 104648129 do processo referência

Belém, 13/06/2024